Tribunal: STF
Processo: ARE 1002359
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo interposta contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra Turma Recursal dos Juizados Especiais de Pernambuco que, em juízo de adequação, proferiu acórdão assim ementado:
    “ADEQUAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9494/1997 COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 12 da CF. 
    3. O recurso extraordinário não deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados). 
    4. Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação a tese:
    “[...]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    5. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator